Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-25.2021.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000091-25.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE ARAUJO DIAS - CPF: 042.270.681-77 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000091-25.2021.8.11.0012

APELANTE: GISELE ARAUJO DIAS

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000091-25.2021.8.11.0012

APELANTE: GISELE ARAUJO DIAS

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, julgando parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Dano Moral, condenou as partes
ao pagamento das custas na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte requerida e 30% (trinta por cento) para a parte autora,
bem como em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (7% para a requerida e 3% para a autora), vedada a compensação e ressalvado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

A apelante insurge-se contra o indeferimento do dano moral, argumentando que o ato de cobrança de dívida prescrita pelo Serasa Limpa Nome configura ato ilícito passível de indenização, pois impactou seu
score.
Diz que o aviso que enviam solicitando o pagamento na verdade é uma coação, que tem a finalidade de esvaziar o instituto da prescrição. E mais, anota que a inscrição de débito na referida empresa equipara-se à negativação no Serasa ou no SPC, uma vez que a sua plataforma permite o acesso de qualquer pessoa, de forma simples e gratuita, violando o artigo 43, §1º do CDC e a Súmula 323 do STJ.

Requer também a reforma do
decisum
no que se refere à condenação das custas e dos honorários advocatícios, alegando que o artigo 85, § 2º estabelece que serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no id 125984912-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000091-25.2021.8.11.0012

APELANTE: GISELE ARAUJO DIAS

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

A hipótese dos autos configura mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois a autora foi cobrada extrajudicial e particularmente por dívida registrada há seis anos atrás.

A falta de apontamento desabonador em banco de dados e de publicidade impede que o sistema
SERASA Limpa Nome
receba o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos.

Apesar das alegações da apelante, ela não demonstrou que efetivamente existiu baixa no seu
score
de crédito e que a cobrança a ela direcionada esteve disponível para consulta ou acesso por empresas e fornecedores.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida quando inexistente ato restritivo de crédito de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - SIST
EMA
SERASA

LIMPA

NOME
- MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INVIÁVEL A FIXAÇÃO POR EQUIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, §2°, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança extrajudicial do consumidor através do sistema
SERASA

Limpa

Nome
não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.

Não sendo nem o proveito econômico nem o valor da causa incalculáveis ou insignificantes, é inviável que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam estipulados por equidade, o que remete o caso para uma das hipóteses de incidência do art. 85, §2°, do CPC.
(N.U 1000528-63.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

AÇÃ
O DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – “
SERASA

LIMPA

NOME
” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os dados constantes na plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (N.U 1005103-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADA A ORIGEM DA DÍVIDA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores
. 2. Não restou comprovado a realização de reclamação administrativa, visto a ausência de descrição de número de protocolo. 3.
Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral
. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/MT, N.U 1000082-72.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022, sem grifos no original).

Quanto ao ônus sucumbenciais, fixo-o em 15% sobre o valor da causa, uma vez que a sentença não o determinou, mas mantenho a distribuição tal como fixado pelo juízo
a quo:
30% para a autora e 70% para a apelada.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso,
apenas para readequar o ônus sucumbencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022